Tribunal: STF
Processo: RHC 190444
Classe: RHC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
Recurso ordinário em habeas corpus. Lesão corporal em contexto de violência doméstica. Injúria. Ameaça. Não se conhece de writ cujo pedido se limita a reproduzir, sem inovação de fato e/ou de direito, os fundamentos de impetração anterior. Precedentes. Negativa de seguimento.
    Vistos etc.
    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido de liminar, interposto por Lucas Barreto do Nascimento, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, do Ministro Sebastião Reis Júnior, que negou provimento ao agravo regimental no HC 581.092/SP.
    Extraio do acórdão recorrido:
    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. INJÚRIA, AMEAÇA E LESÃO CORPORAL EM ÂMBITO DOMÉSTICO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. WRIT IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR QUE INDEFERIU MEDIDA DE URGÊNCIA EM MANDAMUS ORIGINÁRIO. SÚMULA 691/STF. SUPERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU DE ILEGALIDADE. INDICAÇÃO DE ELEMENTOS CONCRETOS QUE EVIDENCIAM A PERICULOSIDADE DO AGRAVANTE, QUE TERIA PRATICADO OS DELITOS ENQUANTO EM PRISÃO DOMICILIAR PELA CONDENAÇÃO POR OUTRO CRIME, ALÉM DE NOTÍCIAS DE AGRESSÃO ANTERIOR À VÍTIMA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL MANIFESTO. AUSÊNCIA.
    1. Deve ser mantida a decisão monocrática em que se indefere liminarmente o writ, impetrado contra decisão monocrática do relator, que indeferiu medida de urgência em habeas corpus originário, quando não evidenciada teratologia ou ilegalidade capaz de justificar a superação da Súmula 691 do Supremo Tribunal Federal.
    2. Caso em que a prisão preventiva foi decretada com base em elementos concretos, consistentes na periculosidade concreta do ora agravante, que teria praticado os crimes enquanto cumpria prisão domiciliar, em razão da condenação por outro delito, além de notícias de agressão anterior à vítima.
    3. Agravo regimental improvido.” 
    Na presente via, a Defesa alega, em síntese, fundamentação inidônea para a prisão preventiva, porquanto lastreada na gravidade abstrata do delito e ausentes os requisitos autorizadores. Menciona a pandemia da Covid-19. Requer, em medida liminar e no mérito, a revogação de prisão preventiva, com ou sem aplicação de medidas cautelares diversas.
    É o relatório.
    Decido.
    Verifico que o objeto do presente writ coincide com o HC 186.036/SP, de minha relatoria, no bojo do qual a 1ª Turma desta Suprema Corte, em 21.8.2020, negou provimento ao respectivo agravo regimental. Além da identidade de matérias e alegações, os feitos possuem as mesmas partes, o mesmo pedido e a mesma causa de pedir, a delinearem a tríplice identidade definidora da litispendência. 
    Dessa maneira, não há como dar prosseguimento ao presente feito, enquanto mera reiteração de impetração anterior: “A mera reiteração de pedido, que se limita a reproduzir, sem qualquer inovação de fato e/ou de direito, os mesmos fundamentos subjacentes a postulação anterior, torna inviável o próprio conhecimento da ação de habeas corpus” (HC 146.334-AgR/PR, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 23.10.2017); “a jurisprudência deste Supremo Tribunal já assentou a inadmissibilidade de ‘habeas corpus em que se reitera pretensão veiculada em impetração anterior já examinada e denegada’ (HC nº 126.835/DF-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 18/8/15)”(HC 129.705-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 14.12.2015); e “O habeas corpus é inadmissível quando se trata de mera reiteração das razões de medida anteriormente impetrada nesta Corte. Precedentes.”(RHC 113.089-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 05.9.2014).
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 01 de setembro de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora